Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737626-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FARMACIAS REDE BRASIL LTDA, KATIA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S/A em face da r. decisão (ID 51073245 - pág. 104) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Farmácias Rede Brasil Ltda e Kátia Socorro Marques de Oliveira, determinou a emenda à inicial, para convolar o feito para o rito pertinente, diante da ausência de assinatura dos contratantes e das testemunhas no contrato que instrui a inicial. Alega, em resumo, que o contrato objeto da execução está assinado digitalmente pelos Executados, mediante a utilização de senha eletrônica e itoken e que a ausência de assinatura de testemunhas não descaracteriza o título executivo extrajudicial. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese a redação atual do art. 784, §4o, do CPC/15 admitir a constituição de título executivo por meio eletrônico, com aposição de assinatura eletrônica do devedor, a norma somente dispensa a assinatura das testemunhas quando for possível conferir a integridade da firma por provedor de assinatura. No caso concreto, pela documentação acostada ao feito, não é possível realizar tal conferência, o que afasta a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator